Tribunal: TJDFT
Processo: 0706494-70.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa, com o objetivo de reformar a sentença condenatória que impôs aos réus a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal). A Defesa sustenta a tese de insuficiência de provas e requer a absolvição dos apelantes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes pela prática do crime de roubo majorado, afastando a tese de absolvição por ausência de provas.
III. Razões de decidir
3. A autoria e a materialidade do crime de roubo restam demonstradas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de apreensão e de restituição, provas orais colhidas em juízo, especialmente os relatos firmes, coerentes e convergentes das vítimas e a confissão dos apelantes, além da apreensão dos bens subtraídos em poder dos réus logo após os fatos, o que confere segurança à condenação.
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.